Tribunal: STF
Processo: HC 272531
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.052.231/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Em resumo, colhe-se da sentença: 

[...]
Narra a denúncia que “no dia 24 de dezembro de 2024, em horário não determinado, na Rua Almeida, 312, Vila Nova Vista, Sabará/MG, o denunciado, mediante violência presumida, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima J.M.L., menor de 14 (quatorze) anos (data de nascimento: 22/02/2018)”.
No presente caso, restou comprovado nos autos que a vítima possuía apenas 5 anos de idade à época dos fatos, conforme certidão de nascimento juntada aos autos [...]. 
Verifico ainda, que o acusado se aproveitou da condição de tio, da confiança em si depositada, da vulnerabilidade etária da vítima e do momento em que permaneceu sozinho com ela para satisfazer sua própria ânsia sexual, mediante a prática de ato libidinoso mencionado alhures.
[...]

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a manutenação da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas e o fundado receio de reiteração criminosa, circunstâncias que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública. Como destacado pelo Superior Tribunal de Justiça:

6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva não se baseia em risco de fuga ou ausência de cooperação do paciente, mas em risco concreto de reiteração delitiva e comprometimento da ordem pública, evidenciados pela prática de estupro de vulnerável com vítima criança, pela forma de execução e pelo histórico de condenação anterior por crime sexual e de outras acusações por violência sexual contra menores. 
7. A sentença condenatória reconheceu maus antecedentes, majorou a pena-base e, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de resguardar a ordem pública, indeferiu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando que a manutenção da custódia cautelar é imprescindível para prevenir a reiteração delitiva e assegurar a efetividade da jurisdição penal, em consonância com o art. 312 do CPP. 
[...]
10. A existência de condenação penal e de histórico criminal revela contumácia delitiva e periculosidade do agente, sendo elemento idôneo para o prognóstico de reiteração delitiva e, por consequência, para a manutenção da custódia cautelar, não se mostrando suficientes, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

Esta SUPREMA CORTE assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel.  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,  DJe de 21/8/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente